Tribunal: TJDFT
Processo: 0754940-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Processual Civil. Imóvel. Residência Familiar. Impenhorabilidade. Proteção. Penhora. Ausência de demonstração de não ser o único bem da família. Decisão mantida.
1. A Lei 8.009/90, especificamente nos artigos 1o e 5o, determina a impenhorabilidade do único imóvel residencial, isentando-o de dívidas de natureza civil, com o intuito de materializar o direito constitucional fundamental à moradia.
2. Consoante entendimento prevalente nesta Turma Cível, essa proteção pode se estender aos direitos do devedor relacionados ao referido bem, como os direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente.
3. Considerando o elevado grau de proteção constitucional concedido ao único imóvel da unidade familiar, é crucial garantir que ele não esteja abrangido pelas salvaguardas legais antes de se proceder com a penhora requerida. No caso em questão, essa condição não está claramente estabelecida, porquanto é insuficiente a alegação de que a executada tenha sido intimada em outro local como prova de que o imóvel não lhe pertence.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.